Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O incidente de insanidade mental somente será instaurado de ofício pelo magistrado ou a requerimento do interessado quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o que não ocorre na hipótese.
2. Recurso conhecido e desprovido.